Tribunal: TJBA
Processo: 8015238-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015238-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: TALITA GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA, RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INCONGRUENCIA INTERNA NO ATO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração
8015238-02.2023.8.05.0001
, em que é embargante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e em que é embargada
TALITA GONCALVES DA SILVA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça